Tribunal: TJDFT
Processo: 0731165-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731165-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 1028866270 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão, dentre outros pontos, determinou a intimação do réu, ora agravante, para que informe, em até 5 (cinco) dias, a localização do veículo objeto dos autos, sob pena de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV), punível com multa de até 20% do valor da causa. O agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “O réu compareceu espontaneamente e apresentou contestação (ID 97206387), mas não informou a localização do veículo, frustrando o cumprimento da decisão judicial. Desta feita, defiro o pedido formulado para determinar a intimação do réu para que informe em até 5 (cinco) dias a localização do veículo objeto dos autos, sob pena de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), punível com multa de até 20% do valor da causa. No mesmo período em questão, deverá juntar o réu extratos bancários dos últimos 90 dias para fins de apreciação do pedido gratuidade da justiça, visto que a apresentação da documentação de ID 9887651 ainda se mostra insuficiente à concessão do pleito. A atual redação do 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada pelo simples envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor, não sendo requisito essencial que seja a assinatura do próprio devedor a constante no aviso de recebimento . Nesse sentido também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. Resp no 1828778 / RS (2019/0221724-5) No caso em apreço , a notificação não só foi remetida ao endereço constante no contrato, como o próprio réu a assinou ( ID 95106844), logo não há como prosperar a tese defensiva exposta nas petições de ID 98876510 e 96528843. Dessa forma, mantenho as medidas restritivas concedidas na decisão de ID 95234973. Saliento também que caso haja interesse das partes, não há óbice para que promovam a transação de forma extrajudicial para posterior homologação por esse juízo..” É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em uma análise bem superficial do recurso, percebe-se que a(s) questão(ões) debatida(s) na presente pretensão reformatória – a saber: “a ilegalidade da parte da decisão em que concede o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante informe a localização do veículo objeto dos autos, pois o descumprimento não se trata de ato atentatório à dignidade da justiça e o cumprimento se trata de punição ao agravante por ter se apresentado espontaneamente nos autos assistido por advogado” – não se enquadrara(m) no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem aparentemente se amolda(m) às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento, excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria (v.g. REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). A propósito, mister mencionar recente julgado emanado deste Tribunal de Justiça em situação bem similar a versada nestes autos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A simples determinação para que a parte indique a localização do veículo objeto do processo, sob pena de multa, não tem potencial lesivo ao devedor. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Assim, somente se aplicada qualquer penalidade à parte é que nascerá a situação gravosa, passível análise na sede recursal. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1363658, 07151758920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, quanto à parte final da decisão agravada que se refere à anterior decisão de ID origem 95234973 (“mantenho as medidas restritivas concedidas na decisão de ID 95234973”), conquanto potencialmente agravável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 1.015 do CPC, caso houve interesse, deveria ter sido recorrida a partir da data do comparecimento espontâneo aos autos (ID 96528839), indicando, até que se demonstre o contrário, a incidência da preclusão temporal para discussão de tais matérias, ante a inércia da parte de se insurgir contra tal decisão no momento oportuno. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO, A UTILIDADE E A EVENTUAL TEMPESTIVIDADE DA VIA ESCOLHIDA, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS SUPRACITADOS, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator